Tribunal: TJDFT
Processo: 0736841-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0736841-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIQUELE DE SOUZA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por NIQUELE DE SOUZA COSTA contra decisão de ID 208014472 proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF nos autos da Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0713570-49.2024.8.07.0018 ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A Agravante apresenta, por petição protocolada em 4/9/2024, o recolhimento do preparo, justificando para tanto a implementação do sistema PagCustas em 2/9/2024 que exige a distribuição prévia do agravo. O recurso foi interposto às 16h29 do dia 3/9/2024, ou seja, em horário de funcionamento dos sistemas bancários e em momento em que não apresentada qualquer intercorrência técnica no novo sistema de recolhimento das custas. Observa-se que, apesar da implementação do PagCustas, os comprovantes de recolhimento das custas apresentado de IDs. 63641957 e 63646331 atestam a realização do pagamento do preparo unicamente no dia 04/09/2024 às 14h32. Conforme Súmula 484 do STJ, admite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente, apenas quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário. Noutro ponto, não resta demonstrado justo impedimento a autorizar o recolhimento do preparo no dia subsequente. Efetuado o pagamento das custas 1 dia após a interposição do recurso. Assim, INTIME-SE a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 09 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator